Tribunal: TJBA
Processo: 8059330-34.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8059330-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. COMARCA DE VALENÇA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DA COMARCA DE VALENÇA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE PRECATÓRIO DO FUNDEF CONTRA O ESTADO DA BAHIA. NATUREZA CONTENCIOSA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 1ª Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Cíveis Comerciais e Reg. Pub. Comarca de Valença em face do juízo da 2ª Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Cíveis Com. Faz. Pub. e Acid. Trab. da Comarca de Valença, para definir a competência para processar e julgar ação de cobrança de precatório do FUNDEF proposta por professor da rede estadual contra o Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ação de cobrança de precatório do FUNDEF proposta contra o Estado da Bahia tem natureza de jurisdição voluntária ou contenciosa, para fins de definição da competência entre a vara cível comum e a vara da fazenda pública. III. Razões de decidir 3. A ação de cobrança de precatório do FUNDEF possui natureza contenciosa, pois há pretensão resistida configurando lide, distinguindo-se dos procedimentos de jurisdição voluntária como alvarás judiciais para levantamento de verbas. 4. A jurisdição voluntária caracteriza-se pela ausência de litígio, enquanto no caso há contestação do Estado da Bahia opondo-se à pretensão autoral de pagamento de valores entendidos como devidos. 5. A competência para julgar causas de interesse da Fazenda Pública Estadual é das Varas da Fazenda Pública, conforme art. 70, inciso II, alínea 'a', da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito negativo de competência procedente. Tese de julgamento: "A ação de cobrança de precatório do FUNDEF proposta contra o Estado da Bahia possui natureza contenciosa, sendo competente para seu processamento e julgamento a Vara da Fazenda Pública, e não a vara cível comum." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do conflito negativo de competência n. 8059330-34.2024.8.05.0000, em que figura como suscitante 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. COMARCA DE VALENÇA, e como suscitado 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DA COMARCA DE VALENÇA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, pelas razões adiante explanadas.